Tribunal: TJBA
Processo: 0054391-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054391-09.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE COCOS DO NORDESTE - CNPJ: 11.494.564/0001-44 Advogado(s): APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA (OAB:BA19036-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA DO CNJ. BAIXA POR INAPTIDÃO DO CNPJ. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA. INATIVIDADE ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela Curadoria Especial, na defesa da ré revel citada por edital, contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Banco do Nordeste do Brasil S/A para condenar a Companhia de Cocos do Nordeste - CCN na obrigação de fazer consistente na regularização de sua situação perante o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), com fixação de multa cominatória de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) a validade da citação por edital de pessoa jurídica, realizada após esgotamento dos meios ordinários de localização, sem direcionamento das buscas aos sócios-administradores; (ii) a validade formal do edital publicado exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico do TJBA, sem inserção na plataforma de editais do CNJ; (iii) se a baixa por inaptidão do CNPJ extingue a personalidade jurídica da empresa, afastando sua legitimidade passiva; e (iv) se a inatividade econômica e a impossibilidade fática de cumprimento afastam a exigibilidade das obrigações de prestação de contas perante o FINOR e a manutenção da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização pelos meios ordinários, sendo descabida a exigência de busca por sócios-administradores na ausência de desconsideração da personalidade jurídica ou indícios de dissolução irregular. 4 - A ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ não acarreta nulidade quando a publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico do tribunal, nos termos da regra de transição estabelecida pelo art. 14 da Resolução CNJ nº 234/2016, e não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa — tanto que a Curadoria Especial atuou de forma plena e efetiva. 5 - A baixa por inaptidão do CNPJ constitui sanção administrativa de natureza fiscal, não se confundindo com a extinção civil da pessoa jurídica, que exige regular procedimento de dissolução e liquidação, com cancelamento no registro competente, nos termos dos arts. 45 e 51, § 3º, do Código Civil. 6 - A inatividade econômica da empresa não extingue as obrigações de publicação e arquivamento das demonstrações financeiras auditadas, impostas pelos arts. 133 e 176 da Lei nº 6.404/1976 e pelo art. 21 da Lei nº 8.167/1991, às beneficiárias de recursos do FINOR. A alegação de impossibilidade fática decorre da própria conduta omissiva da devedora, não podendo ser invocada em seu favor. 7 - A multa cominatória fixada em R$ 500,00 ao dia, com teto de R$ 50.000,00, é proporcional e adequada à natureza da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL número 0054391-09.2008.8.05.0001, sendo parte Apelante COMPANHIA DE COCOS DO NORDESTE - CCN (representada pela Curadoria Especial) e parte Apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/Bahia, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente